Tribunal: TJBA
Processo: 8056397-85.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8056397-85.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA APELADO: DANIELE SANTOS SANTANA e outros Advogado(s):CAROLINA SANTOS DE OLIVEIRA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE SUPLEMENTAR. APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA. MÉTODO DENVER/ESDM E TERAPIAS CORRELATAS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. REDE CREDENCIADA INSUFICIENTE. PRESERVAÇÃO DO VÍNCULO TERAPÊUTICO. NEGATIVA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com tutela de urgência, ajuizada por menor impúbere representado por sua genitora, que julgou procedentes os pedidos para determinar a cobertura integral do tratamento multidisciplinar pelo método Denver/ESDM e terapias correlatas, declarar abusiva cláusula restritiva, condenar ao reembolso das despesas realizadas durante a suspensão indevida da cobertura e impor ônus sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a Apelante apresentou razões recursais aptas a superar o princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se o plano de saúde é obrigado a custear integralmente o tratamento multidisciplinar indicado para o menor com TEA, inclusive fora da rede; (iii) determinar se existe rede credenciada efetivamente apta e equivalente para atender ao método prescrito, afastando o vínculo terapêutico já estabelecido; (iv) verificar se há interesse recursal quanto ao alegado dano moral inexistente na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato de saúde deve ser interpretado à luz do Código de Defesa do Consumidor (arts. 3.º, § 2.º, e 47), aplicável aos planos de saúde conforme Súmula 608 do STJ. 4. O plano de saúde pode limitar doenças cobertas, mas não o tipo de tratamento, sendo abusiva a recusa quando houver indicação médica (STJ, AgInt no REsp 1.889.704/SP). 5. A RN ANS 539/2022 impõe cobertura obrigatória para qualquer método indicado ao tratamento dos transtornos globais do desenvolvimento, incluindo TEA. 6. Os relatórios médicos comprovam a necessidade do método Denver/ESDM e demais terapias especializadas, exigindo equipe capacitada e ambiente terapêutico adequado. 7. A rede credenciada indicada não demonstra equivalência técnica, geográfica ou terapêutica, nem garante continuidade do vínculo, o que viola o direito fundamental à saúde e a boa-fé objetiva. 8. A transferência abrupta de clínica compromete a evolução terapêutica de criança com TEA, contrariando a proteção integral prevista no art. 3º do ECA, bem como a Lei n.º 12.764/2012 e a Lei n.º 13.146/2015. 9. A alegação de contrato baseado apenas em reembolso não afasta a obrigação legal de cobertura adequada prevista na Lei n.º 9.656/1998 e nas normas da ANS, configurando negativa indireta a limitação contratual que inviabilize o tratamento prescrito. 10. Inexiste condenação por danos morais, motivo pelo qual falta interesse recursal à Apelante para impugnar matéria não apreciada na sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação conhecida e não provida, com majoração dos honorários de sucumbência para 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Tese de julgamento: "1. A operadora de saúde deve custear integralmente o tratamento multidisciplinar indicado para beneficiário com TEA, inclusive método Denver/ESDM e terapias correlatas, quando inexistente rede credenciada técnica e geograficamente equivalente. 2. A limitação contratual que inviabiliza tratamento prescrito configura negativa abusiva, vedada pelo CDC e pela Lei nº 9.656/1998. 3. Deve ser preservado o vínculo terapêutico da criança com TEA quando comprovada sua essencialidade para o desenvolvimento, não podendo a operadora impor mudança sem demonstração robusta de equivalência da rede. 4. Inexiste interesse recursal quanto a danos morais quando a sentença não impõe condenação nessa espécie." __________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 3º, § 2º, e 47; ECA, art. 3º; Lei nº 12.764/2012, art. 1º, § 2º; Lei nº 13.146/2015, arts. 14 e 15, V; Lei nº 9.656/1998; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 1.026, §§ 2º e 3º; RN ANS 539/2022. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 608/STJ; STJ, AgInt no REsp 1.889.704/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 22.11.2023; TJ-DF, AI 0703000-29.2022.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2ª Turma Cível, j. 25.05.2022; TJ-BA, APL 8075745-31.2020.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, 1ª Câmara Cível, j. 05.12.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8056397-85.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante BRADESCO SAÚDE S/A e como Apelada por A. S. D. S., menor impúbere, representada por sua genitora e Autora, DANIELE SANTOS SANTANA ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23